Tribunal: TJSP
Processo: 2066353-90.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ordem de demolição de habitação existente em área de proteção permanente. Sentença transitada em julgado. Todavia, a Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19. O cumprimento da medida neste momento pode colocar em risco a saúde dos agentes públicos e dos ocupantes do imóvel. Postergação das providências para depois de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ordem de demolição de habitação existente em área de proteção permanente. Sentença transitada em julgado. Todavia, a Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19. O cumprimento da medida neste momento pode colocar em risco a saúde dos agentes públicos e dos ocupantes do imóvel. Postergação das providências para depois de controlada a crise sanitária.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2066353-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que são impetrantes JOÃO
ALFREDO DOS SANTOS SOUZA e ROSENY DOS SANTOS SOUZA, é impetrado
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40029
2
VOTO
: 40029
MANDADO DE SEGURANÇA : 2066353-90.2020.8.26.0000
COMARCA
: UBATUBA
IMPETRANTE(S): JOÃO ALFREDO DOS SANTOS SOUZA E OUTRO
IMPETRADO(S) : MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCA DE UBATUBA
MANDADO DE SEGURANÇA. Ordem de demolição de
habitação existente em área de proteção permanente. Sentença
transitada em julgado. Todavia, a Organização Mundial de Saúde
declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19.
O cumprimento da medida neste momento pode colocar em risco a
saúde dos agentes públicos e dos ocupantes do imóvel.
Postergação das providências para depois de controlada a crise
sanitária.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS SOUZA e
ROSENEY DOS SANTOS SOUZA impetram mandado de segurança
contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
UBATUBA, que nos autos da execução de sentença proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por terem os
impetrantes construído suas casas em área de proteção ambiental,
ordenou a demolição dos imóveis, providência marcada para
15/04/2020 (fls. 33/34).
Em
preliminar,
os
impetrantes
pedem
a
gratuidade da justiça. No mérito, alegam possuir direito líquido e certo
de não ver a ordem de demolição concretizada, porque, em razão da
pandemia por coronavírus que assola o País, não terão para onde ir, o
que coloca em risco suas próprias vidas. Asseveram que não pretendem
extinguir o direito do Ministério Público de cumprir a sentença, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40029
3
adiar a sua execução por até 120 dias após o fim da pandemia,
conforme orientação da OMS, Ministério da Saúde e autoridades de
saúde do País e do Mundo (fls. 01/09).
A liminar foi concedida (fls. 39/40).
Informações foram prestadas (fls. 43/36).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 58/61).
É o relatório.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual Lei
do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.”
Segundo a clássica lição de HELY LOPES
MEIRELLES, “mandado de Segurança é o meio constitucional posto à
disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade
processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de
direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça” (Mandado de Segurança. Malheiros Editora, 30a edição,
pág. 25/26).
Além disso, sabe-se que o aludido direito líquido
e certo demanda prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40029
4
dilação probatória.
A esse respeito, leciona MARIA SYLVIA ZANELLA
DI PIETRO: "(...) Finalmente, o último requisito é o que concerne ao
direito líquido e certo. Originariamente, falava-se em direito certo e
incontestável, o que levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza suficiente que dispensasse
maior trabalho de interpretação. Hoje, está pacífico o entendimento de
que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes
devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação do
direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e
certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de
segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas
quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem
julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a
certeza e liquidez do direito (in Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a
Edição, pág. 626).
Na
hipótese,
pesem
os
argumentos
apresentados, a ordem comporta apenas parcial concessão.
Consta que os impetrantes desmataram e
edificaram em área de preservação permanente às margens do Rio
Perequê-Mirim, com 0,00036ha, identificados pela Prefeitura de
Ubatuba como sendo os imóveis de números 150 e 151, ambos da rua
João Lucas Messias.
Por conta disso, foram condenados, entre outras
providências, a demolir referidas edificações, com recuperação do meio
ambiente, sendo a decisão confirmada por esta Colenda Corte, no
julgamento da Apelação n° 0002985-10.2010.8.26.0642, ocorrido em
23 de junho de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40029
5
Todavia, os executados se quedaram inertes,
sendo expedido mandado para que a demolição fosse cumprida pela
Prefeitura Municipal, a qual informou ter agendado a realização da
mesma para 20/05/2019, o que não foi realizado devido ao clima.
Assim, foi designada nova data (15/04/2020).
Contudo, a pandemia por covid-19 se instalou no País, o que ocasionou
a imposição de diversas medidas restritivas, a partir de março/2020,
com o intuito de conter o avanço do vírus, preservando a vida da
população.
De fato, revela-se temerária a derrubada dos
imóveis neste momento, pois os hotéis estão fechados e as famílias
voltadas para o isolamento social, numa tentativa de evitar a
disseminação da doença.
Além disso, determina o Provimento CSM no
2545/2020, que estabeleceu o sistema de trabalho especial diante da
chegada ao país do COVID-19, a suspensão das atividades dos oficiais
de justiça, determinando o cumprimento apenas do que fosse
“estritamente necessário e urgente” (art. 1o, § 6o).
E a efetivação da medida colocaria em risco a
saúde dos diversos profissionais envolvidos e dos próprios ocupantes,
justamente o que as autoridades de saúde têm ressaltado ser
necessário evitar.
Cabível, assim, suspender o cumprimento do
mandado de demolição, mas até que ocorra controle da referida
pandemia, de modo que os agravantes devem se preparar para deixar
definitivamente o imóvel.
Por fim, a concessão da “assistência judiciária
gratuita”, postulada na inicial, depende exclusivamente da existência da
condição de hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40029
6
Anteriormente, as regras eram ditadas pela Lei
no 1.60/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte fazia jus à
benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou em
declaração escrita, de que não está em condições de arcar com as
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, se
tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da justiça
gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e irrestrito,
possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas caso verifique
nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso, não existem tais elementos a evidenciar
que os impetrantes possuem condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento.
Além disso, a teor do § 3o do art. 99: “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40029
7
pessoa natural”.
E, ainda, conforme o § 4o do referido artigo: “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Assim, fica deferido o benefício.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a
ordem, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator